Tribunal: TJSP
Processo: 2099526-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
r o juízo ou demonstrar inequívoca impossibilidade de fazê-lo - Decisão reformada - Agravo provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2099526-08.2020.8.26.0000; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Ourinhos - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Municipais

Relator(a):

Silva Russo

Comarca:

Ourinhos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TARIFA (de água e esgoto) - Exercício de 2014 -Município de Ourinhos - Garantia do Juízo - Oposição de embargos à execução fiscal - Alegação de insuficiência do depósito - Indeferimento - Não cabimento - Demonstração do valor efetivamente devido pelo contribuinte à data da realização do depósito - Interpretação dos artigos 9o e 16, ambos, da Lei 6830/80 -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TARIFA (de água e esgoto) - Exercício de 2014 -Município de Ourinhos - Garantia do Juízo - Oposição de embargos à execução fiscal - Alegação de insuficiência do depósito - Indeferimento - Não cabimento - Demonstração do valor efetivamente devido pelo contribuinte à data da realização do depósito - Interpretação dos artigos 9o e 16, ambos, da Lei 6830/80 - Contribuinte que deve ser intimado para complementar o juízo ou demonstrar inequívoca impossibilidade de fazê-lo - Decisão reformada - Agravo provido, com observação.